Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0754679-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERLEY CHAGAS RECORRIDO: TATIANA MENDES KLIMACH CHUERY DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em razão do argumento da parte recorrida de que o recorrente, além de servidor público, é empresário, a concessão do benefício de gratuidade de justiça deverá ser realizada com mais destreza. Após ser intimado para comprovar sua hipossuficiência, o recorrente colacionou comprovantes de rendimentos auferidos no serviço público, cujo valores estão bem próximos do que se considera para conceder, ou não, o benefício da gratuidade (até cinco salários mínimos). Acontece que, diante da informação de que o recorrente também é empresário, deveria o mesmo colacionar, também, outros documentos, como por exemplo, seu imposto de renda. Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para que colacione mais documentos probatórios a respeito da condição de hipossuficiente. Após, retornem-se os autos para decisão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito